Tribunal: TJSP
Processo: 1000458-03.2018.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ART. 373, INC. II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS CADASTRAIS DA APELADA PERANTE OS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. É de se identificar nos autos que a própria Apelante confessou que inexiste efetiva relação jurídica mantida entre as partes, já que fora vítima de terceiros

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ART. 373, INC. II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS CADASTRAIS DA APELADA PERANTE OS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. É de se identificar nos autos que a própria Apelante confessou que inexiste efetiva relação jurídica mantida entre as partes, já que fora vítima de terceiros fraudadores. Diante de tal fato, não restou configurada a condição de inadimplência da Apelada capaz de autorizar a inscrição de seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito. Razão pela qual e por força da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, estão presentes todos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil da Apelante. – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO IN RE IPSA. A ocorrência do dano moral no presente caso é presumida diante da indevida e incontroversa inscrição dos dados cadastrais da Apelada perante os órgãos de proteção ao crédito. – VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. A fixação deve ser realizada sob os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor indenizatório deve ser razoável para confortar o abalo sofrido pela Apelada, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para desestimular novas condutas análogas por parte da Apelante, além de ser observada a capacidade econômico-financeira das partes. O valor deve ser mantido em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567057
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000458-03.2018.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante BRASIL
CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA., é apelada SANDRA
MÔNICA PUPIM DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000458-03.2018.8.26.0185 -Voto no
2
VOTO No: 29374
APEL.No: 1000458-03.2018.8.26.0185
COMARCA: ESTRELA D'OESTE (1a VARA JUDICIAL)
APTE. : BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO
LTDA.
APDO. : SANDRA MÔNICA PUPIM DA SILVA (JUST GRAT)
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA ART. 373, INC. II,
DO
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS
INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS CADASTRAIS DA
APELADA PERANTE OS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. É de se identificar nos autos que a própria Apelante
confessou que inexiste efetiva relação jurídica mantida entre as
partes, já que fora vítima de terceiros fraudadores. Diante de tal
fato, não restou configurada a condição de inadimplência da
Apelada capaz de autorizar a inscrição de seus dados cadastrais
perante os órgãos de proteção ao crédito. Razão pela qual e por
força da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, estão
presentes todos os elementos caracterizadores da responsabilidade
civil da Apelante.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS

DANO IN RE IPSA. A ocorrência do dano moral no presente caso
é presumida diante da indevida e incontroversa inscrição dos
dados cadastrais da Apelada perante os órgãos de proteção ao
crédito. VALOR INDENIZATÓRIO IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO. A fixação deve ser realizada sob os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade. O valor indenizatório deve ser
razoável para confortar o abalo sofrido pela Apelada, e, ao mesmo
tempo, mostrar-se suficiente para desestimular novas condutas
análogas por parte da Apelante, além de ser observada a
capacidade econômico-financeira das partes. O valor deve ser
mantido em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), de acordo
com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BRASIL
CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA. nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA”,
que é movida por SANDRA MÔNICA PUPIM DA SILVA, cujo pedido inicial foi
julgado conjuntamente com os processos 1000457-18.2018.8.26.0185 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000458-03.2018.8.26.0185 -Voto no
3
1000557-70.2018.8.26.0185, para “(...) a) DECLARAR inexigível o débito
negativado às fls. 11/13 por ato da empresa requerida, em face do contrato no
6059190222947117, no valor de R$ 305,01 (trezentos e cinco reais e um
centavo), com data de 05/01/2018, com o cancelamento definitivo do registro,
devendo a requerida providenciar a baixa definitiva, no prazo de 30 (trinta) dias
(...); b) CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais) a título de danos morais (...)”, nos moldes da sentença de fls.
125/133, da qual se adota o relatório, integrada pela decisão de fl. 145, ambas do
Juiz MATEUS LUCATTO DE CAMPOS.
Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que: a) dos
documentos trazidos em sua contestação é possível concluir que atuou com zelo
quando da contratação, mas que fora vítima de terceiros fraudadores; b) não
pode suportar a responsabilidade pelos danos morais alegados pela Apelada; c)
subsidiariamente, o valor indenizatório deve ser reduzido (fls. 148/157).
O preparo recursal se encontra às fls. 158/159.
Ressalto que o Apelado apresentou contrarrazões recursais
às fls. 163/167.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
não merece reforma.
Inicialmente, com relação à inexigibilidade da dívida
discutidas nos auto, é de se identificar que a Apelante não demonstrou a efetiva
relação jurídica mantida entre as partes e a condição de inadimplência da
Apelada capaz de autorizar a inscrição de seus dados cadastrais perante os
órgãos de proteção ao crédito, não se desincumbindo satisfatoriamente do seu
ônus probatório contido no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000458-03.2018.8.26.0185 -Voto no
4
É de se identificar nos autos que a própria Apelante
confessou que inexiste efetiva relação jurídica mantida entre as partes, já que
fora vítima de terceiros fraudadores.
Diante de tal fato, repita-se, não restou configurada a
condição de inadimplência da Apelada capaz de autorizar a inscrição de seus
dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito.
Razão pela qual e por força da Súmula 479, do Superior
Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.”), estão presentes todos os
elementos caracterizadores da responsabilidade civil da Apelante.
Por conseguinte, tendo em vista que o Apelante não
comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, resta
evidente a inexigibilidade do débito discutido nos autos e o reconhecimento de
que houve a efetiva caracterização do alegado dano moral.
Isto porque, a ocorrência do dano moral no presente caso é
presumida diante da indevida e incontroversa inscrição dos dados cadastrais da
Apelada perante os órgãos de proteção ao crédito (fl. 13), como se observa da
orientação jurisprudencial mais abalizada, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO IN RE IPSA, AINDA
QUE SOFRIDO POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 83/STJ. 1.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular
em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja
pessoa jurídica. 2. "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida" (súmula 83/STJ). 3. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ; AgRg no Ag 1261225/PR,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 15/08/2011) (Grifei)
AGRAVO
INTERNO
-
RECURSO
ESPECIAL
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000458-03.2018.8.26.0185 -Voto no
5
RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA DOS
DANOS - VALOR EXCESSIVO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- Esta Corte já
firmou entendimento que "nos casos de protesto indevido de
título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp
1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2.- É
possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o
valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o
quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou
exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 3.-
O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar
a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido. (SJT; AgRg no
REsp 1252125/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 27/06/2011) (Grifei)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE
INADIMPLENTES.
INDENIZAÇÃO.
VALOR
RAZOÁVEL.
ACÓRDÃO RECORRIDO FIRMADO NAS PREMISSAS FÁTICAS
CONSTANTES
DOS
AUTOS.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1.
Ao
reconhecer
a
responsabilidade da recorrente em indenizar, o Tribunal de origem
apoiou-se nas premissas fáticas dos autos, o que impede o trânsito
do recurso especial. Súmula 7/STJ. 2. O STJ já firmou
entendimento que "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda
que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1059663/MS,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 3. A revisão do
quantum indenizatório apenas é possível, em sede de recurso
especial, quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante
ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não ocorre na hipótese vertente. 4.
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg no REsp 1186167/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000458-03.2018.8.26.0185 -Voto no
6
em 14/06/2011, DJe 21/06/2011) (Grifei)
Destarte, no que tange à responsabilidade civil da Apelante
é seu dever de indenizar a Apelada pelos danos morais suportados por sua
conduta abusiva e negligente corporificada na indevida inscrição de seus dados
cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito baseada em negócio jurídico
fraudulento.
Isto feito, passo à análise do valor a ser arbitrado a título de
danos morais.
Como é comezinho, embora para a fixação do valor do dano
moral não se tenha parâmetros definidos ou preestabelecidos em lei, tendo o
legislador deixado tal mister ao prudente arbítrio dos Magistrados, que podem
analisar as nuances e as peculiaridades de cada caso concreto, e fixar o quantum
indenizatório de modo a não causar enriquecimento ou empobrecimento
indevidos, alguns critérios têm sido apontados pela doutrina e jurisprudência
como basilares de um arbitramento équo e justo, quais sejam: “a) grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima; c) capacidade econômica do causador do dano; d)
condições pessoais do ofendido” (SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral
indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 186).
Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência, como se
pode ver nos seguintes julgados:
“Em se tratando de reparação civil por danos morais,
deve-se atentar para as CONDIÇÕES DAS PARTES, a
GRAVIDADE DA LESÃO, sua REPERCUSSÃO, a CULPA DO
AGENTE e as CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS” (JTJ-LEX 204/70).
(Grifei) “Na fixação da indenização por danos morais,
recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente
ao
GRAU
DE
CULPA,
ao
NÍVEL
SOCIOECONÔMICO DOS AUTORES, e, ainda, ao PORTE DA
EMPRESA recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000458-03.2018.8.26.0185 -Voto no
7
sugeridos
pela
doutrina
e
pela
jurisprudência,
com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”
(RSTJ 112/216). (Grifei)
“O arbitramento do dano moral é apreciado no inteiro
arbítrio do Juiz, que, não obstante, em cada caso, deverá
atender à REPERCUSSÃO ECONÔMICA dele, à prova da DOR
e ao GRAU DE DOLO OU CULPA do ofensor” (RT 730/206).
(Grifei)
No caso em análise, o grau de reprovabilidade da conduta
da
Apelante
é
de
considerável
monta, uma vez que negligente e
incontroversamente inscreveu de forma indevida os dados cadastrais da Apelada
perante os órgãos de proteção ao crédito, sem ao menos comprovar o seu estado
de inadimplência.
De outro lado, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela Apelada são presumidas.
Demais disso, a Apelante é empresa de grande porte, com
gigantesca capacidade financeira, enquanto que a Apelada é pobre na acepção
jurídica do termo.
Destarte, levando em consideração tais parâmetros, bem
como as demais circunstâncias fáticas, o valor indenizatório pelos danos morais
suportados pela Apelada deve mantido em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais), de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
Este também é o entendimento do Colendo Tribunal de
Justiça, conforme se observa nas palavras da Min. Nancy Andrighi: “A
indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade,
não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta.” (STJ; REsp 318.379/MG)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000458-03.2018.8.26.0185 -Voto no
8
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) a verba honorária de
sucumbência devida pela Apelante, fixo-a em 15% (quinze por cento) sobre o
valor atualizado da condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator